Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-81.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004564-81.2021.8.11.0003
AGRAVANTE: DIRCEU JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC determino a intimação do agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação aos termos da decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora